Tribunal: TJMT
Processo: 1097915-52.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097915-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA
AD EXITUM
. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em razão de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, julgada procedente em primeiro grau.

2. Requerimentos dos recursos:

2.1. Recurso do banco:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa e por deficiência de fundamentação;
(ii)
reconhecimento de julgamento
extra
ou
ultra petita
;
(iii)
retificação do valor da causa e revogação do diferimento das custas;
(iv)
improcedência dos pedidos iniciais;
(v)
subsidiariamente, redução do valor arbitrado;
(vi)
redistribuição do ônus sucumbencial.

2.2. Recurso do escritório:
(i)
diferimento do preparo recursal;
(ii)
majoração dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da dispensa do adiantamento do preparo recursal às ações de arbitramento de honorários advocatícios;
(ii)
examinar a regularidade formal da sentença quanto ao julgamento antecipado, à fundamentação, aos limites do pedido e ao valor da causa;
(iii)
analisar o cabimento do arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito;
(iv)
aferir a eficácia liberatória dos termos de quitação firmados no curso da relação contratual;
(v)
definir os critérios para a fixação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento do preparo nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, atribuindo ao final o pagamento das custas à parte que deu causa ao processo.

5. Nas ações de arbitramento de honorários fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o proveito econômico depende da fixação judicial posterior, o que afasta a exigência de indicação precisa e vinculativa do valor da causa.

6. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e o feito se encontra suficientemente instruído por prova documental.

7. Não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
a sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixa a remuneração do profissional nos limites do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sem revisar ou invalidar as cláusulas contratuais.

8. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, na ausência de disciplina contratual específica sobre a remuneração do trabalho já desenvolvido, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços prestados.

9. Em contrato de honorários com cláusula de remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente antes do término da demanda frustra, por ato do próprio contratante, o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento proporcional da verba.

10. Declarações de quitação periódicas e genéricas, desprovidas de individualização dos processos, dos serviços e dos valores abrangidos, não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários advocatícios decorrentes de êxito ou de sucumbência.

11. Na ausência de condenação, de proveito econômico ou de valor da causa previamente quantificado, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários, observados os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

12. O Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça se refere à fixação de honorários sucumbenciais e não abrange o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de ainda estar em fase de afetação.

13. A fixação do
quantum
em montante inferior ao pretendido não configura sucumbência recíproca quando acolhida a pretensão principal formulada na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso do banco desprovido. Recurso do escritório parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320 e 406; CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 2º, § 11 e § 20, 86 e parágrafo único, 141, 292, 355, I, 370, 371 e 492; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, AREsp 2.597.909/MT, REsp 2.237.460/MT, Tema 905, Tema 1.388, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041, ApCiv 1077689-26.2025.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1025898-23.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e pelo autor
G
ALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1097915-52.2025.8.11.0041, que condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% sobre o valor da soma das causas discutidas.

Na
petição inicial
, o autor expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, sob contrato de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em 19/fevereiro/2016; contudo, em 19/novembro/2020, foi informado da rescisão unilateral do acordo.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos n.
0010081-85.2015.8.11.0006
,
0002897-09.2015.8.11.0029
e
0001717-03.2015.8.11.0111
, pois a revogação do mandato teria frustrado a expectativa de recebimento dos honorários de êxito pactuados.

Asseverou ter desempenhado extensa atividade judicial e extrajudicial e defendeu que, embora os processos não tenham sido concluídos sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive por benefícios fiscais.

Alegou inexistir previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada e invocou o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Requereu a concessão da justiça gratuita ou o diferimento das custas, além do arbitramento dos honorários (id. 352484881).

A isenção das custas foi deferida (id. 352484894).

Na
contestação
, o requerido impugnou o valor da causa e a isenção das custas processuais.

No mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que instituíram o modelo remuneratório híbrido.

Sustentou que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação mencionada.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou a limitação do arbitramento aos serviços efetivamente prestados (id. 352485850).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração por etapas epor êxito, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustrou a justa expectativa do profissionale ensejou o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Pontuou que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocaciaassegura ao advogado o recebimento proporcional pelos serviços prestados.

Destacou a atuação do escritório nos processos discutidos e arbitrou os honorários advocatícios pleiteados em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) (id. 352485865).

Nas
razões de apelação
, o Banco Bradesco suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova indispensável para comprovar a validade do contrato e a quitação dos serviços.

Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação, pois a sentença teria adotado motivação padronizada e genérica, sem análise crítica das provas e das cláusulas contratuais.

Também argui a ocorrência de julgamento
extra
/
ultra petita
, ao fundamento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão ou anulação na inicial.

Impugna o valor da causa, pois, a seu ver, é possível extrair da inicial o proveito econômico perseguido, e a isenção das custas processuais, sob a alegação de inaplicabilidade do art. 82, § 3º do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia, e que não houve benefício financeiro ao banco nas ações indicadas, tampouco declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria os honorários de êxito.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido e com diversas etapas de pagamento, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado, o que tornaria inaplicável o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Reitera a violação ao
pacta sunt servanda
, à autonomia privada, à intervenção mínima e à alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Sustenta, ainda, omissão e inadequada valoração do contrato e dos termos de quitação, bem como ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e necessidade de fixação equitativa.

Por fim, aponta erro na distribuição do ônus sucumbencial, por entender que houve sucumbência recíproca.

Requer a anulação da sentença, a correção do valor da causa, a revogação da isenção das custas e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, considerando-se apenas os serviços prestados no ano de 2020 (id. 352485872).

Nas
razões de apelação
, o Galera Mari

sustenta, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil para diferimento do pagamento do preparo ao final do processo, pela parte sucumbente.

No mérito, argumenta que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração final, que a atuação advocatícia extrapola as peças constantes dos autos e que o banco auferiu benefícios econômicos concretos mesmo após a rescisão antecipada.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, com fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Invoca o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação equitativa e impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destaca a complexidade das demandas, o tempo despendido e os custos envolvidos nos processos sob discussão, e requer o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sua majoração em quantia compatível com o trabalho e valor econômico da questão (id. 352485884).

Nas
contrarrazões
, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos (ids.

352485895 e 352485906).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia diz respeito ao direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco sustenta a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação integral já firmadas; de outro, discute-se a possibilidade jurídica do arbitramento à luz do trabalho efetivamente realizado, do resultado útil alcançado e da vedação ao enriquecimento sem causa, em harmonização com o princípio do pacta sunt servanda e com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB.

Contudo, antes de adentrar o mérito, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pelo apelante.

PRELIMINARES

CUSTAS PROCESSUAIS

O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece regra especial que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações voltadas à percepção de honorários, atribuindo à parte contrária, ao final, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

A ação de arbitramento de honorários, embora possua natureza própria, ostenta conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança, por visar à fixação e posterior satisfação de crédito decorrente da atividade profissional.

Nesse sentido, esta Corte reconhece a incidência do dispositivo às ações de arbitramento de honorários:

“
(...) O § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final, prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário (...)
” (TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, rel. Tatiane Colombo, Juíza Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025).

No caso, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco, sendo reconhecido, na sentença, que a instituição financeira deu causa à demanda.

Assim, mostra-se viável a dispensa do adiantamento do preparo recursal, razão pela qual também não há que falar em deserção do apelo do escritório de advocacia.

VALOR DA CAUSA

O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Todavia, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o proveito econômico não é previamente determinado, pois depende de fixação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, quando inexiste estipulação contratual e o arbitramento é de exclusiva competência do Judiciário, não é exigível que o autor indique de forma precisa e vinculativa o valor pretendido (STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...) A preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta. (...)
” (TJMT, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026).

No caso, trata-se de arbitramento de honorários proporcionais em razão de rescisão antecipada, razão pela qual inexiste liquidez ou valor previamente definido, dependendo a quantificação da análise judicial do trabalho realizado e dos critérios legais aplicáveis.

Assim, não há falar em incorreção do valor da causa.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida legítima quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

Correlativamente, à luz dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Nessa esteira, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente instruído por prova documental (TJMT, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

Na hipótese dos autos, a controvérsia instaurada se limita à análise jurídica dos efeitos da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios e à verificação do direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado.

Os fatos relevantes à solução da lide – existência do contrato, prestação dos serviços, revogação do mandato e conteúdo das cláusulas contratuais – foram comprovados pelos documentos apresentados, de modo que não há qualquer controvérsia fática que justificasse a produção de prova oral.

Também não procede a alegação de fundamentação genérica. Embora amparada em precedentes reiterados, a sentença examinou os documentos dos autos e, à luz do caso concreto, concluiu pela necessidade de arbitramento.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

JULGAMENTO
EXTRA/ULTRA PETITA

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido. Assim, configura julgamento
extra petita
quando há decisão sobre objeto diverso do pedido, e
ultra petita
quando há concessão em extensão superior à requerida.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), tem por objeto justamente a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

A jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra/ultra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito (TJMT, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041 e ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041).

No caso concreto, a pretensão inicial limitou-se ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença reconheceu o direito e fixou a verba com base no referido dispositivo legal. Manteve-se, portanto, nos limites do pedido.

MÉRITO

No mérito, a questão debatida já está pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad exitum
, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante (STJ, AREsp n. 2.597.909/MT, rel. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato como fundamento de que o escritório já teria sido remunerado pelo serviço.

Contudo, a primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez, que prevê o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorreu de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo, o Banco Bradesco defende a natureza híbrida do contrato, uma vez que o instrumento previa múltiplas formas de pagamento pelos serviços prestados no curso das demandas, de modo que o trabalho realizado pelo autor já teria sido remunerado.

Examinando-se a cláusula 6 do contrato, especialmente os subitens 6.7, 6.8 e 6.9, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos); a remuneração por acordos celebrados na fase pré-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora essas disposições contemplem diferentes formas de remuneração, nota-se quea maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
adexitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral e gerou lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê que a declaração“
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT, ApCiv1042436-11.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen AndradeAddario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos, periódicos e fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT, EDCiv1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Logo, não abrangem os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, “
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ, REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao
quantum
arbitrado, dispõe o art. 85, § 2º,do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias, esta Corte reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico (TJMT, ApCiv1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, j.28/08/2024).

Ademais, o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor, não abrangendo o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual se mostra inaplicável ao caso, inclusive por ainda não possuir tese firmada (TJMT, ApCiv 1077689-26.2025.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1025898-23.2022.8.11.0041).

Analisando os autos, verifica-se que a atuação da parte autora, nos autos n.
0010081-85.2015.8.11.0006
– cujo valor da causa inicial era R$ 26.093,67 (vinte e seis mil, noventa e três reais e sessenta e sete centavos) e o valor atualizado até setembro/2025 perfazia o montante de R$ 93.939,02 (noventa e três mil, novecentos e trinta e nove reais e dois centavos) –, teve início com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, na juntada de comprovante de pagamento de custas processuais, pedido de consulta via INFOJUD, pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução, petição em busca da citação do requerido e impugnação à exceção de pré-executividade, totalizando 06 (seis) manifestações de baixa e média complexidade além da inicial, até sua destituição.

Nos autos n.
0002897-09.2015.8.11.0029
– cujo valor inicial da causa era de R$ 17.250,17 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos) e o valor atualizado até setembro/2025 perfazia o montante de R$ 62.102,37 (sessenta e dois mil, cento e dois reais e trinta e sete centavos) – a atuação iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu em juntada de comprovante de pagamento de custas processuais, petições em busca da citação do requerido, pedido de dilação de prazo e de suspensão do processo, totalizando 11 (onze) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até sua destituição.

Nos autos n.
0001717-03.2015.8.11.0111
– cujo valor inicial da causa era de R$ 27.975,57 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e o valor atualizado até setembro/2025 perfazia o montante de R$ 99.502,75 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e cinco centavos) – a atuação iniciou com a juntada de procuração nos autos e consistiu em juntada de comprovante de pagamento de custas processuais, petições em busca do requerido e pedido de consulta via INFOJUD, totalizando 08 (oito) manifestações de baixa complexidade, até sua destituição.

O Juízo de origem arbitrou os honorários em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, o que equivaleria a aproximadamente R$ 7.740,15 (sete mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos).

Todavia, considerando a necessidade de apreciação equitativa e em atenção às peculiaridades de cada caso e aos requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autos n. 0010081-85.2015.8.11.0006 e 0001717-03.2015.8.11.0111; e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os autos n. 0002897-09.2015.8.11.0029 são mais proporcionais e razoáveis.

Os montantes observam a complexidade das causas, o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, o tempo de tramitação dos feitos e o grau de zelo profissional exigido, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Destaca-se, neste ponto, que o afastamento da validade dos termos de quitação, no presente voto, inviabiliza o arbitramento fundado exclusivamente no trabalho prestado no ano de 2020 pelo escritório, conforme requerido pelo banco.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não merece alteração.

O art. 86 do Código de Processo Civil disciplina que somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em patamar inferior ao pretendido.

A mera fixação do
quantum
em valor inferior ao pretendido não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, a insurgência não prospera.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para majorar os honorários pleiteados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autos n. 0010081-85.2015.8.11.0006 e 0001717-03.2015.8.11.0111; e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os autos n. 0002897-09.2015.8.11.0029.

Majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios do Banco Bradesco anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026